Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000502-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA E OUTROS
AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo, interposto por MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA, ROSEMARI DE ARRUDA e MARILEI CARLA DE ARRUDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, Dr. Renato J. de A. C. Filho, que nos autos do cumprimento de sentença no. 1000804-71.2020.8.11.0032, acolheu a impugnação apresentada pela executada solidária (SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.), excluindo-a do polo passivo, ante a quantia paga pela seguradora na seara administrativa.
Nas razões recursais, juntadas no Id 115090990, as agravantes defendem, em suma, que a decisão encontra-se equivocada, porquanto a pretensão da agravada, de se ver livre da execução, encontra óbice no disposto no art. 525, §1o, VII do CPC, que, em sua essência, veda, na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de matérias de defesa supervenientes à sentença, sendo certo que, no caso concreto, está evidenciado que a mesma durante toda a tramitação do feito que originou o cumprimento de sentença não apresentou qualquer argumento para justificar a ausência da juntada do comprovante bancário do pagamento do prêmio, encontrando óbice também no art. 435 do mesmo Diploma Legal, que somente autoriza a juntada de documento novo se precedida de justificativa acerca do motivo que a impossibilitou juntar no momento oportuno, pelo que entende ser inadmissível seu conhecimento, porquanto acobertada pelo manto da preclusão consumativa.
Destacam, ainda, que ao alegar o togado de piso “que a parte Exequente não contestou a ausência de saldo e que fora surpreendida com tal informação no cumprimento de sentença mostra que o Magistrado se quer leu os autos, demonstrando de certa forma uma desídia imperdoável, haja vista que é seu dever analisar todos os documentos encartados aos autos. Conforme se infere da IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO apresentada pelas Agravante” (sic).
Reforçam, quanto ao ponto, que em toda a instrução processual, especialmente na réplica e nas contrarrazões, as agravantes sempre se posicionaram acerca da ausência de comprovante de transferência bancária, e acrescentam que “se o Magistrado tivesse lido atentamente os autos, iria verificar que de fato nenhum COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA foi anexado aos autos” (sic), não servindo para essa finalidade tão somente a instrução de telas sistêmicas, por tratarem-se de provas unilaterais, conforme farta jurisprudência nesse sentido.
Dizem, em complemento, que ao “pleitear o reconhecimento da impossibilidade do pagamento dos Danos Materiais ante ao suposto esgotamento da referida rubrica, juntado suposto recibo de pagamento, sabendo que a referida argumentação NÃO pode ser feita na presente fase processual” (sic), incorre a executada/recorrida nas penalidades dos arts. 77, §2o e 81, ambos do CPC.
De outro lado, afiançam não estar evidenciada a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (art. 525, §6o, CPC), mormente considerando a falta de garantia do Juízo.
Asseveram, ainda, haver inovação recursal quanto ao pedido de aplicação de deflação de 0,5% sobre cada parcela vincenda, a fim de que possa efetuar a quitação dos créditos em parcela única oriundo dos danos materiais (pensionamento) objeto do cumprimento de sentença.
Por tais fundamentos, sustendo a presença dos requisitos necessários, requerem a concessão do efeito suspensivo-ativo ao presente recurso, para determinar “o arresto/sequestro da importância de 441.395,91 (quatrocentos e quarenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) conforme requerido na manifestação a impugnação ao cumprimento de sentença protocolada pelas Agravantes, como forma de garantir parcialmente o Juízo, e permitir o recebimento do crédito de forma mais célere, caso haja o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento” (sic).
No mérito, pedem a confirmação da tutela recursal eventualmente concedida, dando-se provimento ao presente instrumento para restabelecer a agravada no polo passivo e consequentemente na obrigação de pagar os danos materiais, condenando-a às multas pelo ato atentatório à dignidade da justiça.
As agravantes estão isentas do recolhimento do preparo recursal, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id 115109459.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, VII e parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil, e art. 189 da Lei no. 11.101/2005.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A insurgência investe contra a decisão pela qual o Magistrado singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada/agravada (SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS), excluindo-a do polo passivo do cumprimento definitivo de sentença, determinando-se, via de consequência, o prosseguimento da ação somente em relação ao executado solidário (JOSE CARLOS ROVERI).
O togado a quo embasou tal decisum no fato de que “a seguradora denunciada à lide prova que cumpriu o pagamento da cobertura contratada referente a rubrica de danos materiais e o consequente esgotamento do capital segurado, tendo em vista o pagamento realizado em 17/11/2021, sendo de rigor a sua exclusão do polo passivo, visto que sua responsabilidade ficou atrelada aos limites estabelecidos em contrato” (sic).
De fato, nos termos do art. 781 do Código Civil, a indenização não pode ultrapassar “(...) o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser cabível tanto a dedução dos valores pagos no âmbito administrativo sob a mesma rubrica como também a própria extinção da obrigação ante o chamado ‘esgotamento do capital segurado’, e tal como muito bem sopesado pelo i. Magistrado de piso, “não se encontra coberta pela preclusão, mormente porque a fase de cumprimento de sentença encontra-se limitada aos termos da apólice em atenção à segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada”.
Basta, então, verificar se a seguradora, ora agravada, de fato, comprovou dito adimplemento extrajudicial, para que se possa autorizar a dedução perquirida.
E, nesse aspecto, não constato nenhum comprovante de pagamento, sendo certo que o print da tela sistêmica da seguradora (Id 43015985 dos autos de origem), apesar de, em tese, noticiar a liberação da quantia contratada (R$400.000,00) a título de ‘Danos Materiais Causados à Terceiros’, não é suficiente para tal desiderato, pois não comprova, extreme de dúvidas, a disponibilização da quantia para quitação de qualquer parcela reparatória envolvendo o sinistro que originou o cumprimento de sentença em evidência.
Acresço, por oportuno, que nos termos do art. 320, caput, do Código Civil, “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.
A propósito, ensina ARNALDO RIZZARDO:
“[...] A ninguém passa despercebida a necessidade de exibir ou oferecer a quitação da dívida, recebida do credor, ou da pessoa que recebe o valor, o bem, o serviço. Mesmo assim, ainda frequentes as situações que levam a aplicar o adágio popular de que quem paga mal, paga duas vezes, revelando o quanto são incautas as pessoas, que deixam de se munir dos competentes meios de prova da solução das obrigações [...].” (in ‘Direito das obrigações: Lei n. 10.406, de 10.01.2002’. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, págs. 311-312).
Registro, ao fim, que as demais questões levantadas pela parte agravante – não preenchimento dos requisitos do art. 525, §6o do CPC, inovação recursal (aplicação de deflação), condenação da executada/agravada as multas decorrentes pelo ato atentatório à dignidade da justiça e penhora online de numerário – não foram apreciadas pelo Juízo a quo, de modo que qualquer incursão sobre tais pontos acarretaria indevida supressão de instância.
Logo, presentes os requisitos cumulativos, deve ser conferido o efeito suspensivo ao recurso interposto.
Diante do exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC).
Comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, com urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requisitando as informações pertinentes.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 (quinze) dias, nos ditames do inciso II, artigo 1019, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora